Tribunal: TJSP
Processo: 2236173-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236173-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são agravantes
ALESSANDRO HENRIQUE SAMPAIO e SHIRLEY ALVES DA SILVA SAMPAIO, é
agravado VALDECI RIBEIRO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236173-44.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 29727 (PROCESSO DIGITAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2236173-44.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: ALESSANDRO HENRIQUE SAMPAIO E OUTRO
AGRAVADO: VALDECI RIBEIRO DE ALMEIDA
COMARCA: FORO DE ITAQUAQUECETUBA
JUIZ: DR. THIAGO HENRIQUE TELES LOPES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. Irresignação quanto à inclusão de litisconsorte
necessário no polo passivo da ação. Inadmissibilidade do recurso.
Cabe agravo de instrumento somente contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre as matérias ventiladas no art.
1015, incisos I à XIII e § único, do CPC. Rol taxativo. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por contra r. decisão do MM.
Juízo a quo, copiada às fls. 336/337, que nos autos da ação de reintegração de posse, procedeu com
a inclusão de Shirley Alves da Silva no polo passivo da demanda, sob a assertiva que “não
obstante a anterior homologação do pedido de desistência do feito em relação a Shirley, ao menos
aparentemente é possível que se trate de pessoa com pertinência subjetiva a causa de pedir
deduzida na petição inicial, qual seja, alegação de suposto esbulho possessório levado a efeito em
imóvel, cuja posse anterior é alegadamente postulada de boa-fé pela parte autora. Sendo assim,
embora o avançado estágio em que o processo se encontra, parece-me se tratar de posse
indivisível daí porque, por consequência Shirley Laves da Silva seria litisconsórcio passivo
necessário".
O agravante sustenta que a decisão guerreada merece reforma, eis que defende
que operou a coisa julgada em relação ao pedido de desistência da ação em relação a Shirley Alves
da Silva. Postula a reforma da decisão agravada, para determinar a sequência do feito somente em
relação ao réu Daniel. Busca a reforma do decisum e o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236173-44.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso processado, indeferida a concessão do efeito suspensivo ativo,
dispensadas as informações (fls. 508/509). Contraminuta às fls. 465/481.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
A decisão guerreada foi proferida sob a égide do novo diploma processual que,
no seu artigo 1.015, incisos I à XIII e parágrafo único1, elenca de forma taxativa quais as decisões
interlocutórias são passíveis de interposição de agravo de instrumento.
Dessa forma, diante da ausência de previsão legal, eis que a matéria ventilada
neste recurso, qual seja, inclusão de litisconsorte necessário no polo passivo da ação, não se
amolda nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, é medida de rigor o não conhecimento do agravo.
Confira-se:
1 Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236173-44.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISUM QUE
INDEFERIU A INCLUSÃO DE LITISCONSORTE NO POLO PASSIVO
DA AÇÃO
Descabimento
Decisão interlocutória em análise não
prevista no rol taxativo do art. 1015 do CPC/2015 - Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2151489-94.2016.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araraquara - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2016; Data de
Registro: 23/11/2016) (g.n.)
“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
CESSÃO DE DIREITOS
POSSESSÓRIOS INCLUSÃO DE LITISCONSORTE MATÉRIA
NÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO ROL
TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC
RECURSO NÃO
CONHECIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2163657-
94.2017.8.26.0000; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 04/10/2017) (g.n.)
“Agravo interno. Inclusão de litisconsorte. Hipótese não prevista no rol
do art. 1.015, do CPC. Formação do litisconsórcio passivo sem qualquer
juízo acerca do mérito do processo. Recurso desprovido, com observação
sobre a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa, prevista no art.
1.021,
§4o,
do
CPC. (TJSP;
Agravo
Regimental
2132599-10.2016.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador:
36a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/10/2016; Data de Registro: 21/10/2016).” (g.n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

INCLUSÃO
DE
LITISCONSORTE
Insurgência contra despacho saneador que
indeferiu a inclusão de supostos litisconsortes no polo passivo da ação
Descabimento Ausência de previsão da hipótese no art. 1.015 do Novo
CPC Rol taxativo Recorribilidade diferida Questões resolvidas na
fase de conhecimento não integrantes do rol taxativo não são cobertas
pela preclusão e podem ser suscitadas nas razões ou contrarrazões de
eventual apelação Precedentes Recurso não conhecido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2202811-56.2016.8.26.0000; Relator
(a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro
de Itu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2016; Data de Registro:
01/11/2016)
Diante do exposto, inviável dar outro deslinde ao caso.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236173-44.2019.8.26.0000 -Voto no
5
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha
examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais
apontados pela parte.
Por isso, NÃO CONHEÇO do recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator